Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734407-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO BOGEA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a DESISTÊNCIA do recurso interposto, consoante art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT), ante a petição de ID 39312818, que noticia a realização de consulta oftalmológica da parte autora e recorrente, bem como a realização de cirurgia no olho direito, com a consequente perda do objeto recursal. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.